Tribunal: TJPA
Processo: 0005885-37.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005885-37.2019.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO MONTEIRO BORGES, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ANTONIO MONTEIRO BORGES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Empréstimo consignado fraudulento. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Danos morais. Configuração. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação do BANCO BRADESCO S.A., afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição simples dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da contratação fraudulenta de empréstimo consignado e dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário do autor, estão configurados danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroversa a inexistência de relação contratual válida, não tendo o banco comprovado a regularidade da contratação do empréstimo.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram violação à dignidade do consumidor, superando o mero aborrecimento, impondo-se a reparação por dano moral.

5. O
quantum
indenizatório fixado em primeiro grau no valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para restabelecer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação para, à unanimidade de votos, reformar a decisão agravada, condenando a parte Requerida/Apelante/Agravada em dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), restabelecendo-se nesse ponto a sentença de primeiro grau, mantidos os demais termos da decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 14ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/05/2026 e encerramento às 14h do dia 18/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 19966870)
interposto por
ANTONIO MONTEIRO BORGES
em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto anteriormente pelo Banco Agravado, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e determinando que a restituição de valores ocorra na forma simples, mantendo, no mais, os termos da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (Processo n.º 0005885-37.2019.8.14.0107), ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
.

Em suas razões recursais (Id. 19966870)
, o Agravante sustenta que a contratação fraudulenta de empréstimo consignado em benefício previdenciário de natureza alimentar, pertencente a pessoa idosa e analfabeta, ultrapassa o mero aborrecimento. Requer o restabelecimento da indenização por danos morais, bem como a sua majoração para patamares superiores, e a incidência de juros de mora desde o evento danoso.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 20464022)
, pugnando pela manutenção da decisão monocrática sob o argumento de inexistência de prova do abalo moral.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado e gratuito. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação do BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, afastada em decisão monocrática.

Consoante se depreende dos autos, restou incontroversa a inexistência de relação contratual válida entre as partes, tendo sido reconhecida a fraude na celebração do contrato de empréstimo consignado. A instituição financeira sequer acostou aos autos cópia do instrumento contratual ou comprovante de transferência do valor em favor do autor.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada, no sentido de reconhecer a ocorrência de violação dos direitos da personalidade da parte autora/apelada/agravante, pois é inconteste a quebra da confiança esperada e imprescindível à relação contratual bancária, despertando sensação de impotência, inferioridade e angústia que ultrapassam o mero dissabor, considerando a ocorrência de descontos em parcos proventos de aposentadoria, fato que representa sérios riscos à própria subsistência do consumidor idoso, portanto, hipervulnerável.

Outrossim, inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, há de se ter senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos psíquicos inestimáveis monetariamente.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada, para restabelecer a condenação do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia fixada pelo juízo de origem, a qual se mostra proporcional, razoável e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em majoração do
quantum
.

Mantenho o entendimento de que os juros de mora relativos aos danos morais incidem desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto à restituição, correta a decisão monocrática ao determinar a forma simples, conforme a modulação de efeitos da tese fixada no EAREsp 676.603/RS.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL

PROVIMENTO
do recurso
,
para reformar a decisão agravada, no sentido de condenar a parte ré/apelante/agravada em dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), restabelecendo-se nesse ponto a sentença de primeiro grau, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 19/05/2026